Tribunal: STF
Processo: HC 241797
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA E ACÓRDÃOS CONDENATÓRIOS. SUBSTITUIÇÃO DO ATO IMPUGNADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator julgou prejudicado o Habeas Corpus nº 877.972/SP (e-doc. 4, p. 90-92).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de origem, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva (e-doc. 2, p. 146-147). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 4, p. 30-37). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, uma vez ausente justa causa para a medida, acarretando a ilicitude de todos os elementos informativos decorrentes do suposto flagrante. Dizem inobservada a cadeia de custódia da prova. Apontam a ilicitude da confissão informal do paciente efetuada no momento da abordagem, uma vez não informado previamente acerca do direito ao silêncio. Aludem ao verbete vinculante nº 59 da Súmula do STF, afirmando que a prisão preventiva apresenta-se como medida mais gravosa do que eventual pena imposta em caso de condenação. Afirmam inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia. Argumentam que a prisão foi fundamentada apenas na gravidade em abstrato do delito. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade e residência fixa. Salientam cabível a substituição por medida cautelar diversa.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.  



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou a superveniência de sentença condenatória, pela qual o Juízo da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Votuporanga/SP, no processo nº 1500292-74.2023.8.26.0560, condenou o paciente à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 592 dias-multa, considerado o crime de tráfico de drogas, mantendo a prisão preventiva por entender persistirem os motivos que a ensejaram. Em seguida, a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 29/05/2024, negou provimento à apelação da defesa.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A par desse aspecto, no ato apontado como coator, o Ministro Relator no STJ deixou de enfrentar os argumentos expostos e julgou prejudicada a impetração em razão da superveniência de sentença condenatória na qual analisadas e afastadas as teses suscitadas pela defesa no writ. Confira-se trecho da decisão:



    “Inicialmente, cumpre esclarecer que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que, em 1º/4/2024, o Magistrado de primeiro grau condenou o paciente pelos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, impondo-lhe a pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 592 dias-multa, oportunidade em que analisou as questões das nulidades aqui arguidas, em um juízo amplo e de cognição exauriente.



    Assim, tem-se que, nos pontos referentes à alegação de ausência de justa causa para a busca pessoal, violação de domicílio e do direito ao silêncio no interrogatório, o habeas corpus está prejudicado, porque, após prévia e ampla dilação probatória, foram afastadas as teses aqui impugnadas.



    Por sua vez, também está prejudicado o pedido de análise dos fundamentos da prisão preventiva, uma vez que a custódia decorre, agora, de título diverso, consubstanciado em novos fundamentos: em razão da condenação.



    Vejamos, no que interessa, os termos da sentença (disponível no site do TJSP - grifo nosso):



    [...]



    Em razão da condenação, bem como ante a subsistência dos motivos que outrora fundamentaram o decreto preventivo e a ausência de fatos novos a justificar a revisão da medida detentiva, mantenho a segregação cautelar. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. [...]



    A propósito, cito os seguintes julgados: AgRg no RHC n. 163.428/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/10/2023; e AgRg no AgRg no HC n. 845.765/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/12/2023.” (e-doc. 4, p. 91-92).



    9. Uma vez que as questões não passaram pelo crivo da instância antecedente, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    10. Além disso, o que decidido não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a posterior prolação de sentença e acórdão condenatórios evidencia a substituição do ato impugnado, o qual restou substituído pela nova decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, conduzindo à perda do objeto da impetração. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO. A superveniência da sentença condenatória altera o título da prisão. Habeas Corpus prejudicado. Cassada a liminar deferida.”



    (HC nº 109.248/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão Min. Roberto Barros, Primeira Turma, j. 03/09/2013, p. 04/10/2013; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. PROVA ILÍCITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A superveniência de sentença condenatória pela instância de origem torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título em substituição daquele originariamente atacado. Precedentes: Rcl 21.548 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015, HC 125.614, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015 e HC 120.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2014. 2. In casu, o recorrente foi denunciado, conjuntamente com outros réus, prática do crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal, em razão de ter oferecido vantagem indevida, consistente em promessa de pagamento em favor de vereadores para o fim de que aprovassem determinados projetos de lei. Tendo o presente habeas corpus sido interposto, logo após o recebimento da peça acusatória, com o fim de que houvesse o trancamento da ação penal, houve, posteriormente, a prolação de sentença condenatória, substituindo o título decisório atacado. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 127.251-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017, p. 01/08/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. SISTEMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT PREJUDICADO. 1. É inadequada a via de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. A concessão da ordem de ofício somente seria possível em caso de patente teratologia ou flagrante ilegalidade. 2. ‘A superveniência de sentença e de acórdão condenatório nos quais mantida prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento’ (HC 105927, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20.11.2012) 3. Habeas corpus prejudicado com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 120.687, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 31/08/2015; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. PEDIDO PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEXO. DEMORA JUSTIFICADA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. Com a superveniência da sentença de pronúncia, ficou prejudicada a discussão acerca da legalidade da prisão preventiva decretada anteriormente. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não há constrangimento ilegal quando o excesso de prazo deriva da complexidade do processo, e não da desídia e inércia do Judiciário.”



    (HC nº 85.733/PB, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 21/06/2005, p. 02/12/2005; grifos nossos)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a superveniência da sentença condenatória torna prejudicado o exame da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, por constituir novo título a respaldá-la. II – Desse modo, se o novo título prisional não foi examinado pelo Tribunal a quo, o STJ fica impedido de apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. Precedentes. III – Não se evidencia nos presentes autos flagrante ilegalidade que pudesse ensejar uma eventual concessão da ordem de ofício. IV – Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 118.461/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 01/10/2013, p. 16/10/2013; grifos nossos)



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator